Tribunal: TJSP
Processo: 0005612-80.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante fez uso de documento público falso. Dolo evidenciado. Conduta típica e antijurídica. – Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para fixar o regime inicial aberto.